Tribunal: STF
Processo: RE 1308947
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (Vol. 15):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE POLÍTICO. VEREADOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAIS TERÇO CONSTITUCIONAL E AINDA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REVERÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
    1 – Conforme orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, "o art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário" (RE nº 650898/RS), desde que haja expressa previsão na legislação infraconstitucional. 
    2 – Destarte ausente a previsão legislativa local que validamente conceda o direito às férias e ao décimo terceiro salário aos agentes políticos do Município demandado, deve ser declarada a total improcedência da pretensão inicial. 
    3 – Recurso conhecido e improvido.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 19).
    No apelo extremo (Vol. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, § 1º; e 39, §§ 3 e 4º, da Constituição, pois (a) o STF já reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 650.898-RG, Tema 484; e (b) quanto ao direito a férias e a 13º salário, não se faz necessária a regulamentação por norma local, haja vista que a Constituição garante eficácia e aplicação imediata às normas definidoras dos direitos fundamentais. 
    É o relatório. Decido. 
    Cinge-se a controvérsia em saber se o agente político municipal que percebe sua remuneração por meio de subsídio possui direito à gratificação natalina e as férias acrescidas do terço constitucional, independentemente de legislação local regulamentadora. 
    Embora o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 650.898-RG (Tema 484), tenha firmado entendimento no sentido de que o art. 39, § 4º, da Constituição Federal, não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário aos agentes políticos, no voto condutor do referido paradigma o Eminente Relator Min. ROBERTO BARROSO, assinalou o seguinte: 
    “[...] não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. 
    Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional” (grifo nosso) 
    No caso concreto, eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Município de Natividade ao pagamento de R$ 19.165,69 (dezenove mil cento e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) ao autor, a título de 13º salário e 1/3º constitucional de férias, correspondente às legislaturas de 2013/2016 e 2017/2020 (fls. 4-8, Vol. 15): 
    “O recorrente aduz que a sentença merece ser reformada para reconhecer a procedência dos pedidos iniciais, eis que devido o pagamento de férias, terço constitucional e 13º salário aos agentes políticos, (vereador), ante o julgamento do RE 650898, prevendo tal pagamento. 
    Pelos documentos juntados aos autos, não há dúvidas de que o autor/apelante exerceu e ainda exerce o cargo de Vereador do Município de Natividade/TO, no período de 1º/01/2013 a 31/12/2016, e 1º/01/2017 a 31/12/2020 demonstrando a existência de vínculo de natureza jurídica administrativa com o ente demandado/apelado. 
    Dito isto, pontuo que o regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias pago a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 
    Este inclusive é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal – STF, exarado no RE 650.898/RS, cuja ementa segue transcrita. 
    Todavia importante mencionar que para o agente receber tais verbas é necessária a previsão expressa em lei. 
    Destarte tal assertiva se extrai também do texto do voto relativo ao julgamento realizado no Recurso Extraordinário 650.898/RS, no qual entendeu o Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade dos arts. 6º e 7º da Lei 1.929/2008, do Município de Alecrim/RS, declarando que o art. 39, §4º da CF/88 não é incompatível com o pagamento de terço de férias e do décimo terceiro salário, direitos estes que estavam previstos na Lei Orgânica do Município de Alecrim/RS. 
    No caso em análise inexiste legislação específica regulando os benefícios ora pleiteados, sendo, portanto, inviável o pagamento. 
    (…)
    Dessa feita, noto que a gratificação natalina e o terço constitucional de férias aos agentes políticos são compatíveis com a Constituição, mas dependem de expressa autorização na legislação local.”
    Ao assim decidir, o Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica do seguinte precedente: 
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGENTE POLÍTICO. 1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. Na oportunidade, se esclareceu que a “definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. 2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implica má aplicação da tese firmada por esta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 33.949-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019) 
    Em seu voto no referido precedente, o ilustre Relator Min. ROBERTO BARROSO, assim se manifestou: 
    “2. Conforme destacado na decisão agravada, esta Corte afirmou a possibilidade do pagamento de décimo terceiro e do terço constitucional de férias aos agentes políticos com mandato eletivo, desde que presente previsão legal. A leitura da tese firmada pelo STF no julgamento do RE 650.898, paradigma do tema 484 da repercussão geral, evidencia tal raciocínio: “2) O art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. 
    3. Assim, naquela oportunidade, esta Corte não afirmou a obrigatoriedade do pagamento de décimo terceiro e do terço constitucional de férias aos agentes políticos com mandato eletivo, senão que a “definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”.
    4. A parte agravante não demonstrou haver regramento, no município em que exerce o cargo político, acerca do cabimento do direito ao décimo terceiro e terço constitucional. Pelo contrário, reitera a alegação de incidência direta dos arts. 7º, VIII e XVII, da Constituição.” (grifo nosso)
    No mesmo sentido: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.197.896-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/8/2019) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente